Tribunal: STF
Processo: ARE 1584381
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-15
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário. Recurso Extraordinário com Agravo. Fundef/Fundeb. Precatórios. Profissionais do magistério. Rateio de verbas. Aplicação da emenda constitucional (EC) nº 114, de 2021, e da Lei nº 14.325, de 2022. Necessidade de legislação específica municipal. Retorno dos autos à origem. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário. No recurso extraordinário, visa-se reformar acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia pelo qual se negou o rateio de verbas de precatórios do Fundef/Fundeb aos profissionais do magistério, sob o argumento da necessidade de lei municipal específica e da inaplicabilidade retroativa da EC nº 114, de 2021.
2. A recorrente pleiteia o recebimento de sua proporção no rateio de 60% dos precatórios de complementação do Fundef. Alega que o art. 60 do ADCT e o art. 5º, parágrafo único, da EC nº 114, de 2021 impõem a destinação desses valores aos profissionais do magistério, independentemente do momento do repasse, e que a Lei nº 9.424, de 1996, e a Lei nº 11.494, de 2007, já estabeleciam o mínimo de 60% para o pagamento dos profissionais.
3. O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia manteve a sentença de primeiro grau pela qual se julgou improcedente a pretensão com base na necessidade de lei municipal específica e na irretroatividade da EC nº 114, de 2021. O recurso extraordinário foi inadmitido na origem pela aplicação do enunciado nº 284 da Súmula do STF.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Emenda Constitucional nº 114, de 2021, e a Lei nº 14.325, de 2022, aplicam-se aos precatórios do Fundef/Fundeb recebidos antes de suas vigências, impondo o rateio de 60% aos profissionais do magistério independentemente de lei municipal específica; e (ii) verificar se o acórdão recorrido do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema.
III. Razões de decidir
5. É afastada a aplicação do enunciado nº 284 da Súmula do STF, uma vez que o dispositivo constitucional foi apontado e a controvérsia e irresignação da recorrente são compreensíveis a partir da leitura das razões recursais.
6. A Emenda Constitucional nº 114, de 2021, e a Lei nº 14.325, de 2022, reconfiguraram a matéria, estabelecendo que os precatórios do Fundef/Fundeb devem ser destinados, em 60%, aos profissionais do magistério (ativos, aposentados e pensionistas) na forma de abono, vedada sua incorporação à remuneração.
7. Essa nova conformação normativa afastou o risco fiscal e orçamentário que embasava entendimentos anteriores, fixando um novo paradigma jurídico que assegura o direito dos beneficiários ao rateio das verbas, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal no ARE nº 1.573.948/PB.
8. A intervenção judicial, nesse caso, não se configura como atuação legislativa ou gerencial, mas, sim, como o reconhecimento e a exigência de um direito estabelecido pela legislação vigente, tornando superada a premissa da indispensabilidade de lei municipal específica para o rateio.
9. A regra da Emenda Constitucional nº 114, de 2021, tem aplicação para todos os valores de precatórios pagos aos Municípios após sua promulgação, e, no acórdão recorrido, divergiu-se desse entendimento.
IV. Dispositivo
10. Agravo provido e recurso extraordinário parcialmente provido. 


DECISÃO

1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão proferido pela 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSOS DO FUNDEB/FUNDEF. RATEIO DE SOBRAS ORIUNDAS DE PRECATÓRIO. NECESSIDADE DE LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. EXIGÊNCIA DE LEGISLAÇÃO LOCAL PARA DESTINAÇÃO DE RECURSOS AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO. INAPLICABILIDADE DA EC Nº 114/2021. APELO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Apelação Cível interposta pela parte autora, visando à reforma de sentença que julgou improcedente pedido de rateio de recursos oriundos do FUNDEF (atual FUNDEB) em favor dos profissionais do magistério da educação básica do Município de Rio Real. A sentença manteve a destinação dos valores conforme a legislação federal e municipal aplicáveis, entendendo ser necessária a existência de lei municipal específica que regulamente o repasse pretendido. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se os profissionais do magistério têm direito ao rateio de sobras de recursos do FUNDEF/FUNDEB, oriundas de precatório, sem regulamentação específica municipal; e (ii) verificar se o Poder Judiciário pode substituir-se ao legislador local para determinar o rateio de tais recursos aos profissionais da educação. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade, conforme o art. 37 da CF/1988, só podendo agir dentro dos limites estritamente definidos pela legislação aplicável. 
4. A Lei nº 11.494/2007, que regia o FUNDEF à época dos fatos, determinava a destinação de pelo menos 60% dos recursos do Fundo à remuneração dos profissionais do magistério, sem, contudo, prever a obrigatoriedade de rateio automático de eventuais sobras. 
5. O rateio de recursos do FUNDEF/FUNDEB provenientes de precatórios requer a criação de legislação municipal específica que discipline os critérios objetivos e a forma de utilização e pagamento dessas verbas aos profissionais beneficiários. 
6. A jurisprudência do STJ confirma a necessidade de legislação autorizativa municipal para o repasse de sobras do FUNDEF/FUNDEB aos profissionais do magistério, como demonstrado em precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 
7. O Poder Judiciário não pode atuar como legislador ou gestor municipal, sob pena de violação do pacto federativo e das atribuições constitucionais de cada Poder, o que impede que ordene o rateio pretendido na ausência de lei local. 
8. A Emenda Constitucional nº 114/2021, que estabelece o repasse mínimo de 60% dos recursos do FUNDEF/FUNDEB a profissionais do magistério, não se aplica retroativamente a receitas recebidas pelos municípios antes de sua vigência, em 17/12/2021. 
IV. DISPOSITIVO 
9. Recurso desprovido.” (e-doc. 43, p. 1-3).

2. Não foram opostos embargos de declaração.

3. No recurso extraordinário interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a recorrente afirma violados os arts. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) e 5º, parágrafo único, da Emenda Constitucional nº 114, de 2021 (e-doc. 50).

3.1. Argumenta que “pretende receber sua proporção no rateio de 60% dos precatórios recebidos pelo Município de Rio Real a título de complementação do Fundef consoante determinação do art. 60 do ADCT e do art. 5º, parágrafo único, da EC n. 114/2021, corroborado pelo entendimento sufragado por esta Corte no julgamento da ADPF 528, especialmente no que tange à inovação trazida por esta última norma" (e-doc. 50, p. 2).

3.2. Defende que:

“Toda a celeuma sobre o tema se iniciou quando o TCU proferiu o Acórdão 1.824/2017, no qual a Corte de Contas desobrigou os gestores públicos que a legislação de regência impõe ao uso dos recursos oriundos do Fundef, mais especificamente ao patamar mínimo de 60% para pagamento dos profissionais de ensino.
Esse mínimo estava previsto no art. 7º da Lei n. 9.424/1996 e continua estabelecido no art. 22 da Lei n. 11.494/2007 e no art. 60 do ADCT. Desse fato já se percebe a insubsistência do argumento de que não há legislação autorizativa do rateio dos valores entre os professores.
Importa observar que os valores recebidos recentemente por meio de precatórios resultado de processos judiciais são meros repasses que ocorreram em momento posterior que aquele em que deveriam realmente ter ocorrido. 
Por óbvio, se o montante, repassado corretamente desde o início, deveria ter sido rateado no mínimo de 60% entre os professores por força legal e constitucional, o pagamento em momento futuro não altera a sua destinação.” (e-doc. 50, p. 6).

3.3. Pede o provimento do recurso para “reforma do acórdão para condenar o recorrido a pagar a parcela devida à parte autora referente à divisão de 60% dos precatórios recebidos como restituição de repasses a menor do Fundef nos termos de posterior liquidação com a ressalva de não incidência de IRPF e de CPSS, consoante estabelecido em lei e na Constituição Federal e corroborado por este STF no julgamento da ADPF 528” (e-doc. 50, p. 10).

4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência do enunciado nº 284 da Súmula do STF (e-doc. 57).

5. A agravante alega que, “interposto Recurso extraordinário, sofreu ele juízo de admissibilidade negativo em razão de suposta falha em não apontar com precisão o dispositivo constitucional violado. Ocorre que tal fundamento não se sustenta perante mera leitura do recurso, de modo que impera que o presente agravo seja conhecido e provido para que seja conhecido o Recurso Especial interposto” (e-doc. 62).

É o relatório.

Decido.

6. O recurso merece prosperar.

7. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada quanto à incidência do enunciado nº 284 da Súmula do STF, por ter sido apontado o dispositivo constitucional alegadamente violado; a matéria objeto de oportuna impugnação e em razão de que, da leitura das razões recursais, é possível compreender a controvérsia e a irresignação da recorrente.

8. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:

“Como é cediço, o FUNDEF – atual FUNDEB –, até a promulgação da Emenda Constitucional n. 108/2020, estava expressamente previsto no art. 60 do ADCT, e atualmente se encontra regulamentado pela Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, tendo como finalidade a manutenção e o desenvolvimento da educação básica pública, assim como a valorização dos profissionais da educação, incluída sua condigna remuneração. Referida lei, que já contou com normas supervenientes que alteraram seus termos, Lei nº 14.276/2021 e Lei nº 14.325/2022, reserva, com exceção dos recursos previstos no art. 5º, caput, III, da mesma lei, proporção não inferior a 70% dos recursos anuais totais dos Fundos para pagamento, em cada rede de ensino, da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício.
À época dos fatos, contudo, o FUNDEB era regido pela Lei nº 11.494/2007, que destinava o mínimo de 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais do Fundo para remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício da rede pública, compreendendo os respectivos encargos sociais, in litteris:
(...)
Ocorre que, conquanto existisse previsão em lei federal acerca da destinação de 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos para o pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica, a atuação da Administração Pública está contida pelo princípio da legalidade, preconizado no art. 37, da CF/88, podendo atuar somente dentro dos limites estritamente delineados pela legislação regente. 
Logo, o rateio dos recursos do FUNDEB, nos termos do art. 22, caput, da Lei nº 11.494/2007, está condicionado à existência de regras claras estabelecidas pelo ente responsável pela gestão dos recursos.
Em outros termos, para que seja possível o pretendido rateio de sobras do FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, oriundas de ajuste financeiro ou resultante de ação judicial, há necessidade de criação de legislação municipal pertinente, regulamentando os termos disciplinados na lei federal apontada e consignando os critérios objetivos acerca da forma de utilização da verba e de seu pagamento, além dos valores a serem repassados e a maneira de sua concessão aos professores que serão beneficiados. Nesse sentido é a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:
(...)
Compulsando os autos, verifico que a Apelante não demonstra a existência de norma municipal regulamentando a matéria, restando impossibilitado o rateio na forma pretendida, tendo em vista que não pode o Poder Judiciário fazer as vezes de legislador e gestor municipal, vulnerando o pacto republicano no que toca ao respeito às funções típicas de cada poder constituído. Registro, porque oportuno, que a pretensão de reserva de no mínimo 60% (sessenta por cento) dos recursos do FUNDEF/FUNDEB oriundos do precatório em questão poderia ter sido veiculada através de procedimento próprio por autor legitimado (o que não é a hipótese dos autos), contudo, ainda assim, o efetivo rateio estaria condicionado à existência de legislação municipal, senão vejamos:
(...)
Todavia, há que se ressaltar que a referida previsão constitucional não alcança as receitas percebidas pelos municípios antes de sua vigência, que ocorreu em 17/12/2021.” (e-doc. 43, p. 8-16).

9. Ressalte-se que, na origem, trata-se de ação de cobrança, em desfavor do Município de Rio Real/BA, requerendo o pagamento de “parcela devida à parte autora referente à divisão de 60% dos precatórios recebidos como restituição de repasses a menor do Fundef nos termos de posterior liquidação com a ressalva de não incidência de IRPF e de CPSS” (e-doc. 2, p. 9).

10. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 1.573.948/PB, decidiu que “a Emenda Constitucional nº 114/2021 conferiu nova conformação à controvérsia ao determinar, em seu art. 5º, caput e parágrafo único, que as receitas decorrentes de ações judiciais relativas ao FUNDEF devem ser aplicadas na manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental público e na valorização do magistério, destinando-se 60% (sessenta por cento) dessas verbas aos profissionais do magistério, inclusive aposentados e pensionistas, na forma de abono, vedada a incorporação à remuneração, à aposentadoria ou à pensão. Ao vedar expressamente essa incorporação, a norma constitucional afastou o risco fiscal e orçamentário que fundamentava o entendimento anterior e fixou novo parâmetro jurídico, posteriormente consolidado pela Lei nº 14.325/2022, que reafirmou a natureza indenizatória do pagamento e assegurou o direito dos beneficiários ao rateio”. Eis a ementa do mencionado julgado:

“Direito Administrativo e Constitucional. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Precatórios do FUNDEF. Aplicação da Emenda Constitucional nº 114/2021 e da Lei nº 14.325/2022. Destinação de 60% das verbas aos profissionais do magistério. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário com agravo para restabelecer a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Mista da Comarca de Sousa - PB. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a Emenda Constitucional nº 114/2021 e a Lei Federal nº 14.325/2022 podem ser aplicadas a precatórios do FUNDEF pagos antes de sua promulgação, de modo a impor ao agravante o dever de destinar 60% dos valores aos profissionais do magistério, inclusive aposentados, na forma de abono. III. Razões de decidir 3. A Emenda Constitucional nº 114/2021 e a Lei nº 14.325/2022 disciplinaram a aplicação das verbas do FUNDEF, determinando o repasse de 60% aos profissionais do magistério, na forma de abono indenizatório e não incorporável, afastando o risco fiscal e orçamentário assegurando o direito ao rateio. O argumento do Município de que a ADPF 528 proibiria o pagamento não se sustenta, pois a interpretação teleológica e sistemática do julgado demonstra que a decisão se adaptou à nova realidade constitucional. Ademais, a Lei nº 14.325/2022, ao incluir o art. 47-A na Lei nº 14.113/2020, explicitamente reforçou a natureza indenizatória do pagamento e a sua não incorporação à remuneração, bem como assegurou o direito dos aposentados ao rateio. IV. Dispositivo e tese 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 5. Agravo interno conhecido e não provido.”
(ARE nº 1.573.948-AgR/PB, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 26/11/2025, p. 03/12/2025).

10.1. Confira-se trecho da decisão monocrática, mantida pela Primeira Turma deste STF, proferida pelo Ministro Flávio Dino, Relator, do ARE nº 1.573.948/PB:

“(...) O recurso comporta provimento.
Na origem, as autoras, professoras aposentadas, ajuizaram ação de cobrança em face do Município de Marizópolis requerendo o rateio de verbas oriundas de precatórios do FUNDEF pagos pela União em cumprimento de decisão transitada em julgado.
O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pleito para declarar a ‘obrigação de o Município de Marizópolis utilizar 60% (sessenta por cento) do saldo remanescente do Precatório n.º 0330025-43.2020.4.05.0000, PRC 189849-PB, destinado ao município réu e pago pela União, referente ao FUNDEF, em razão de Ação Ordinária, processo n.º 0000036-54.2007.4.05.8202, para o pagamento, por meio de abono, aos promoventes, profissionais do magistério em efetivo exercício no município demandado, a serem pagos nos termos da Lei Municipal nº 236/2016’.
O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, contudo, deu provimento à Apelação Cível interposta pelo Município de Marizópolis para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial ao fundamento de que e ‘a Lei Federal nº. 14.235/2022 (posterior ao julgado acima) e o art. 5º parágrafo único, da EC 114/2021 não podem atingir atos jurídicos que se tornaram perfeitos antes do advento destas normas, conforme art. 5º, XXXVI, da CF e art. 6º da LINDB, restando vedada a retroatividade das normas para atingir precatórios já pagos em data anterior ao seu advento, sendo inaplicáveis as suas disposições à hipótese dos autos’, e que, ademais, o aludido diploma legal ‘exige em seu artigo 2º a existência de Lei específica definindo os percentuais e os critérios para a divisão do rateio entre os profissionais beneficiados, em sintonia com o que já vem decidindo a nossa Corte de Justiça no âmbito desta matéria’.
No Recurso Extraordinário, as recorrentes argumentam que o acórdão recorrido violou a Constituição Federal, pois, a despeito do entendimento do Tribunal de Contas da União e do Poder Judiciário sobre a natureza extraordinária da verba, a superveniência da Emenda Constitucional nº 114/2021 e da Lei Federal n° 14.325/2022 conferiram uma nova roupagem à questão, assegurando expressamente o uso da verba para pagamento aos profissionais do magistério por meio de abono, com caráter indenizatório e sem incorporação à remuneração dos servidores para qualquer efeito.
 O Município de Marizópolis,  em suas contrarrazões, argumentou, em síntese, que a interpretação dada à EC nº 114/2021 pelas recorrentes contraria o entendimento vinculante do STF na ADPF 528/DF, que decidiu pela desobrigação da subvinculação de 60% (sessenta por cento) dos precatórios do FUNDEF para pagamento de profissionais da educação, considerando o caráter extraordinário do ingresso desses recursos por ocasião de decisão judicial.
A controvérsia central do presente recurso reside na aplicabilidade da regra de subvinculação de 60% (sessenta por cento) das verbas do antigo FUNDEF, recebidas via precatórios, aos profissionais do magistério.
A compreensão da matéria ganhou contornos inteiramente novos em decorrência da edição da Emenda Constitucional nº 114/2021. A nova regra constitucional, em seu art. 5º, caput e parágrafo único, dispôs que as receitas recebidas pelos Estados e Municípios por força de ações judiciais relativas ao FUNDEF ‘deverão ser aplicadas na manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental público e na valorização de seu magistério’, com o parágrafo único estabelecendo que ‘no mínimo 60% (sessenta por cento) deverão ser repassados aos profissionais do magistério, inclusive aposentados e pensionistas, na forma de abono, vedada a incorporação na remuneração, na aposentadoria ou na pensão’.
O advento da EC 114/2021, portanto, solucionou o cerne da controvérsia que justificava o entendimento do TCU e das instâncias ordinárias. Ao vedar expressamente a incorporação dos valores à remuneração, a norma constitucional afastou o risco fiscal e orçamentário, permitindo que o repasse se concretize na forma de abono.
O próprio Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF 528/DF, embora tenha considerado constitucional o Acórdão do TCU, reconheceu que a EC nº 114/2021 impôs um novo parâmetro, devendo ser observada a destinação dos recursos na forma de abono não incorporável.
O argumento do Município de que a referida ADPF proibiria o pagamento não se sustenta, pois a interpretação teleológica e sistemática do julgado demonstra que a decisão se adaptou à nova realidade constitucional.
Ademais, a Lei nº 14.325/2022, ao incluir o art. 47-A na Lei nº 14.113/2020, explicitamente reforçou a natureza indenizatória do pagamento e a sua não incorporação à remuneração, bem como assegurou o direito dos aposentados ao rateio. Veja-se:

‘Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebidos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para a distribuição dos recursos:
I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996;
II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007;
III - dos fundos e das complementações da União, nas modalidades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.
§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que se referem os incisos I e II do caput deste artigo;
II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repasses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput deste artigo;
III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a administração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de falecimento dos profissionais alcançados por este artigo.
§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais profissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;
II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do rateio definido no § 1º deste artigo.’
O argumento acerca da necessidade de lei específica para definir os percentuais e os critérios para a divisão do rateio entre os profissionais beneficiados não obsta o direito das recorrentes ao abono, que foi instituído por lei federal e emenda constitucional. A intervenção judicial aqui não cria um direito, mas o reconhece e o exige, conforme a legislação vigente.
A decisão da instância ordinária, ao negar o direito das recorrentes com base em premissas agora superadas pela nova ordem constitucional e legal, incorreu em evidente erro de direito.
Não se trata de o Poder Judiciário legislar ou conceder aumento salarial, mas sim de aplicar uma regra que, por força de lei, determina o repasse da verba na forma de abono. 
Realço que a regra da Emenda Constitucional nº 114/2021 aplica-se a todos os valores pagos ao município após a sua promulgação.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para restabelecer a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Mista da Comarca de Sousa - PB (e-doc. 11, ID:47e1a2be).” (grifos no original).

11. No mesmo sentido é a decisão monocrática proferida no ARE nº 1.580.285/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 16/12/2025, p. 18/12/2025. 

12. O Tribunal de origem divergiu desse entendimento.

13. Ante o exposto, dou provimento ao agravo e, desde logo, dou provimento, em parte, ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão recorrido e determinar o retorno do processo ao Colegiado de origem, para que se profira novo julgamento como entender de direito, observando-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, nos termos da fundamentação.

Publique-se.

Brasília, 15 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator